Tribunal: STF
Processo: RHC 266061
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS 
(617G DE ECSTASY). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NEGATIVA FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de 
medida liminar, interposto por Jeferson Menezes dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 994.330/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e falsificação de documento público (caput do art. 297 do Código Penal, sete vezes), por ter sido flagrado com “617 gramas da droga sintética conhecida como ecstasy, além de frascos plásticos, balanças de precisão, um caderno com anotações típicas da traficância. Também foram apreendidas carteiras de identidade falsas, 28 celulares, 3 notebooks, 2 máquinas utilizadas para falsificação de documentos, 4 máquinas de cartão, vários chips e cartões" (doc. 9) . 



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, ao negar provimento ao apelo do recorrente (doc. 19).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o habeas corpus n. 994.330/MG, sustentando-se ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base e negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343./2006. Em 11.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus 
(doc. 61), tendo a Quinta Turma mantido a decisão, negando provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado a 10 anos de reclusão por tráfico de drogas e falsificação de documento público, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /2006 e art. 297, caput, do Código Penal. 2. O agravante alega ausência de prova do delito de tráfico de drogas, questiona o aumento da pena-base pela quantidade de droga apreendida (617 gramas de ecstasy) e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme 
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A decisão recorrida considerou que o habeas corpus não poderia ser examinado, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo o recurso especial inadmitido na origem e o acórdão transitado em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, considerando a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de prova do delito, aumento da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado. 5. Outra questão é a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar o habeas corpus, em face do trânsito em julgado do acórdão e da inadmissão do recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus foi corretamente não conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 7. A condenação transitou em julgado, e o recurso especial foi inadmitido, não havendo agravo dirigido ao STJ, o que impede a apreciação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido” (doc. 76). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em 
habeas corpus. O recorrente insiste na revisão da dosimetria da pena, insurgindo-se contra o aumento da pena-base e a negativa do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta que “foram apreendidas 617 gramas da droga sintética ecstasy, quantidade, com a devida vênia, pouco expressiva, que não desborda daquela já sancionada pelo tipo penal. Ademais, mesmo que mantida a valoração negativa do vetor em questão, salta aos olhos que a pena-base foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão (1 ano e 8 meses acima da pena mínima abstratamente cominada), sem que fosse apresentada justificativa idônea para tanto” (fl. 8, doc. 107).



    Quanto à pretensão de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assevera que “o paciente preenche todos os requisitos para a incidência da referida causa de diminuição de pena. Senão vejamos: é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa – sendo certo que não chegou sequer a ser denunciado por delito de associação para o tráfico” (fl. 9, doc. 107). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem pleiteada, com vistas a reduzir a pena base e reconhecer, 
em favor do paciente, a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006, reconfigurando-se a pena aplicada. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (fl. 8, doc. 44).



    6. O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pedindo o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 121), tendo passado in albis o prazo para contrarrazões do Ministério Público Federal.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar concessão da ordem de ofício.



    12. Sobre a dosimetria, tem-se que a pena-base foi majorada pela valoração negativa das circunstâncias do delito (“desfavoráveis, em razão da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (617,09g) e da natureza sintética das drogas, por tratar-se de substâncias altamente nocivas e prejudiciais à saúde, bem como de alto valor comercial, sendo a carga apreendida nos autos avaliada, aproximadamente, em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme informações trazidas pelas testemunhas, o que denota a maior lesividade do delito (fomento ao tráfico de drogas) e, consequentemente, maior reprovabilidade da conduta dos réus”) (fl. 19, doc. 11).



    A fundamentação apresentada é idônea para a majoração implementada em um ano e oito meses na pena-base, considerada a presença de circunstância judicial desfavorável, observando-se os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    13. Em relação ao pretendido redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias firmaram convencimento levando em conta o conjunto probatório dos autos, concluindo que o paciente dedicava-se a atividades criminosas, não somente em razão da quantidade de droga, como pela forma com que se deu a apreensão delas e dos apetrechos de traficância encontrados. Consta de sentença condenatória:



    “(...) conforme objetivamente demonstrado, seja pela prova documental (relatórios circunstanciados anexados, que retratam ser rotineira, habitual as tratativas de tráfico de drogas pelos acusados), seja pela prova oral colhida, ambos os acusados são conhecidos no meio policial há anos, pelo envolvimento no tráfico de drogas, atividade que praticam com habitualidade, fazendo dela um meio de vida. Ainda segundo os policiais, JEFERSON é conhecido traficante de drogas do bairro Esperança, em Curvelo, e estava preso por tal prática, sendo solto apenas duas semanas antes dos fatos envolvendo o presente processo. Dessa feita, denota-se, sem sombra de dúvidas, que o tráfico de drogas não era realizado de forma eventual pelos acusados JEFERSON e DANIEL, muito antes pelo contrário, referidos acusados são traficantes habituais e, por tal razão, não merecem o benefício legal” (fl. 4, doc. 19). 



    Sobre a questão, consignou o Tribunal de origem:



    “(...) a quantidade de entorpecente apreendido é altamente relevante e, como dito pelos policiais em juízo, foi é avaliada em cerca de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), droga que jamais seria encontrada com um traficante iniciante. Não bastasse, os réus ainda possuíam um verdadeiro laboratório de falsificação de identidades, inclusive com impressoras e máquinas para plastificação, mais uma vez confirmando o pleno envolvimento dos acusados em atividades ilícitas. Diante do exposto, tenho que a dedicação dos apelantes ao mundo do crime é evidente, de forma que eles não fazem jus à aplicação do benefício” (fl. 4, doc. 19).



    14. As decisões das instâncias ordinárias harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    15. Na espécie em exame, para convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas constantes dos autos, foram consideradas as particularidades do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora